Tribunal: STJ
Processo: 0806954-06.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888460 - RO (2025/0098233-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: B B S
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - RO004881
AGRAVADO
: M O DA S D
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA - RO004745
VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA - RO005120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial,
caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o
óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51604241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/10/2025 17:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c7738890-fdef-48c6-87e9-471322eb9458

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888460 - RO (2025/0098233-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: B B S
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - RO004881
AGRAVADO
: M O DA S D
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA - RO004745
VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA - RO005120
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal
violados ou em torno dos quais haveria divergência
jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de agravo
interno interposto por B B S, contra decisão monocrática da Presidência desta
Corte que não conheceu do recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo foi interposto com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal. Consta do acórdão recorrido a seguinte ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Exibição de documentos.
Aplicação de multa cominatória. Possibilidade. Descumprimento de ordem
judicial. Astreintes. Enriquecimento Ilícito. Não configuração. A fixação de multa
cominatória (astreintes) é medida coercitiva válida, aplicável para assegurar o
cumprimento de obrigação judicial de exibição de documentos, nos termos dos
arts. 536 e 537 do CPC. A tese firmada no Tema 1.000 do STJ não afasta a
possibilidade de imposição de multa cominatória sem prévia tentativa de busca e
apreensão, desde que haja elementos que indiquem a provável existência da
relação jurídica e reiteradas tentativas de intimação para o cumprimento da
obrigação. A alegação de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que as
astreintes possuem caráter coercitivo e não compensatório, conforme
entendimento consolidado pelo STJ. O devedor pode pleitear a revisão do valor
Documento eletrônico VDA51298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:47
Código de Controle do Documento: c0445f5c-85a0-4cfe-90d3-8b5b58e99100

da multa se demonstrar sua desproporcionalidade ou inviabilidade, o que não
ocorreu no caso concreto. Agravo de instrumento desprovido (fls. 65-79, e-STJ).
Em suas razões, o recorrente alegou que as astreintes só são aplicáveis
após prévia tentativa de busca e apreensão dos documentos ou outra medida
coercitiva, o que não ocorreu no caso. Contrarrazões pela não admissão e, no mérito,
pelo não provimento do recurso (fls. 129-130, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 170-171, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) a incidência da Súmula 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo; b) a ausência de
demonstração do cotejo analítico exigido pelo art. 255, § 1o, do RISTJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 175-184, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta que houve demonstração da divergência jurisprudencial entre o
precedente paradigmático e o acórdão recorrido, com a devida apresentação de
quadro analítico e explicação das diferenças entre os julgados, além de alegar que a
decisão monocrática violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, do duplo grau de jurisdição e do amplo acesso ao Poder Judiciário.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
Conforme pontuado no bojo da decisão recorrida,insurge-se a recorrente
1.
quanto à necessidade de as astreintes só são aplicáveis após prévia tentativa de busca
e apreensão dos documentos ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no caso.
Alega, em suma, dissidio em relação ao Tema 1.000 do STJ.
Neste ponto, no qual a insurgente fundamenta seu recurso na alínea "c" do
permissivo constitucional, verifica-se que não houve a - necessária - indicação dos
dispositivos que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, circunstância esta que
impede a exata compreensão da controvérsia, fazendo incidir o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia.
O recurso especial é um meio impugnativo processual de fundamentação
vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi impugnado. A
ausência de indicação expressa de dispositivo legal tido por vulnerado não permite
verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou não, malferida.
Dessa forma, é de rigor a incidência do verbete n. 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
in verbis
Documento eletrônico VDA51298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:47
Código de Controle do Documento: c0445f5c-85a0-4cfe-90d3-8b5b58e99100

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao alegado vício de fundamentação, não houve indicação de quais
dispositivos de lei federal teriam sido violados. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A ausência do exame da matéria pelo Tribunal de origem obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, incidindo a
Súmula n. 211/STJ.
3. "Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal, no sentido de se atribuir a nulidade do contrato firmado, por
estar evidenciada contratação onerosa ao consumidor, seria necessário o
revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a interpretação das
previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante
os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1512052
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
15/10/2019
DJe
).
08/11/2019
4. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para
configuração do dissídio.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1843393/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) - grifou-se.
20/09/2021
23/09/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊCIA. 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDENTE
FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL NÃO INICIADO.
SÚMULA 83/STJ. 3.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA N. 284 DO STF. 4. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:47
Código de Controle do Documento: c0445f5c-85a0-4cfe-90d3-8b5b58e99100

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes
para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em
negativa de prestação jurisdicional.
2. O prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de
cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da
definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83
/STJ.
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento,
inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem de forma clara os dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da
Súmula 284/STF.
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser
analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1639408/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/08/2021
19/08/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DO BANCO.
DEMANDA DE EX-FUNCIONÁRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
QUE
TENHA
SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não
surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de
incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui
inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da
matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas
apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da
ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no
art. 10, parte final, do CPC/2015." (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
05/12/2019
DJe
). Incidência, no ponto, da Súmula n. 83/STJ.
12/12/2019
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1793022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) - grifou-se.
31/05/2021
07/06/2021
Documento eletrônico VDA51298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:47
Código de Controle do Documento: c0445f5c-85a0-4cfe-90d3-8b5b58e99100

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
SÚMULA
284/STF.
APELAÇÃO
INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/15 VERSANDO EXCLUSIVAMENTE
SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 99, §5o, DO CPC/15.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO É EXTENSIVA AO ADVOGADO DA
PARTE CONTEMPLADA.
DIREITO PESSOAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do
dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
4. O direito à gratuidade de justiça é pessoal, estando sujeito ao preparo o
recurso que versar exclusivamente sobre a fixação dos honorários de
sucumbência, salvo se o próprio advogado tiver direito à referida benesse.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1725949/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) - grifou-se
22/03/2021
25/03/2021

Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 284/STF.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão recorrida.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 10/10/2025 19:16:47
Código de Controle do Documento: c0445f5c-85a0-4cfe-90d3-8b5b58e99100

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.888.460 / RO
Número Registro: 2025/0098233-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08069540620248220000
70535702820168220001
8069540620248220000
806954062024822000070535702820168220001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B S
ADVOGADOS : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - RO004881
AGRAVADO
: M O DA S D
ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA - RO004745
VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA - RO005120
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B B S
ADVOGADOS : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
PAULO EDUARDO PRADO - RO004881
AGRAVADO
: M O DA S D
Documento eletrônico VDA51586660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:12
Código de Controle do Documento: 1a6ae362-713e-4c48-be5d-2027e09b55a6

ADVOGADOS : CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA - RO004745
VANESSA RODRIGUES ALVES MOITA - RO005120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:09:12
Código de Controle do Documento: 1a6ae362-713e-4c48-be5d-2027e09b55a6